Tribunal: TJSP
Processo: 2158102-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2158102-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
RICARDO RAMOS, Pacientes JONAS DOS REIS JAIME e LARISSA VITORIA DA SILVA
CONCEIÇÃO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS
DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2158102-91.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2158102-91.2020.8.26.0000.
Pacientes: Jonas dos Reis Jaime
Larissa Vitória da Silva Conceição.
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Ferreira.
@Processo no 1502867-67.2019.8.26.0472.
Voto no 42.728 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Jonas dos Reis Jaime e Larissa Vitória da Silva Conceição, tendo por
autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Ferreira, ao
argumento de que os Pacientes sofrem constrangimento ilegal, em suma, pela
falta de justa causa para a ação penal, pois são processados por fatos atípicos,
cuja materialidade não foi demonstrada. Pretende o trancamento da ação penal e
consequente relaxamento das custódias.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2158102-91.2020.8.26.0000 - Voto no
Jonas foi denunciado pelos crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro; Larissa por associação
para o tráfico e lavagem de dinheiro.
Investigações realizadas desde o ano de 2014
apuravam o envolvimento de Jonas, vulgo “Fusca”, como responsável pelo
tráfico de drogas na cidade de Porto Ferreira e sua relação com integrantes do
“Primeiro Comando da Capital”, com os quais se reunia regularmente. Alguns
dos seus “gerentes” foram presos no ano de 2017 e ele teve de “contratar” outras
pessoas para dar continuidade às atividades criminosas, e foi nesse contexto que
o corréu Maicom, vulgo “Maiquinho”/“Marcolinha” e Larissa, companheira dele,
ingressaram na associação criminosa que se dedicava ao narcotráfico. Maicom e
Larissa passaram a residir numa propriedade de Jonas (assim como um “gerente”
anterior, que fora preso). Consta que no dia 16 de agosto de 2019, “Maiquinho”
teria ido abastecer um ponto de venda, policiais o avistaram entregando
entorpecente a Felipe e ao menor “E.”, mas eles notaram a presença dos policiais
e conseguiram fugir. As investigações demonstraram que Larissa e seu
companheiro, juntamente com Jonas, ocultavam e dissimulavam a origem ilícita
dos valores obtidos na mercancia ilícita. Conversas telefônicas, depósitos
bancários realizados na conta de Larissa e minuciosa atividade investigatória
acabou por demonstrar, de forma preliminar, o liame subjetivo que unia os
Paciente aos corréus na prática dos crimes narrados na exordial.
Não prospera a alegação de falta de materialidade ou
de ausência de justa causa para a ação penal, pois a denúncia minuciosa, de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2158102-91.2020.8.26.0000 - Voto no
de vinte páginas, instruída com fotos e organogramas, descreve o desenrolar das
investigações e a elucidação da participação de cada um dos acusados nas
atividades delitivas que lhes são imputadas. Se os fatos ocorreram ou não
conforme a narrativa da denúncia somente a instrução irá elucidar. Importa agora
que os elementos indiciários autorizam a continuidade da “persecutio criminis in
juditio”.
Vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal
sistematicamente tem se posicionado pela possibilidade de trancamento da ação
penal apenas em casos excepcionalíssimos, quando a denúncia é patente e
flagrantemente temerária, quando não lastreada em qualquer elemento constante
dos autos, o que efetivamente não se aplica à hipótese em exame. Nesse sentido.
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ARTS. 89 E 92 DA LEI N. 8.666/1993 E
INC. XI DO ART. 1o DO DECRETO-LEI N.
201/1967.
ALEGAÇÃO
DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA.
1. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE INDÍCIOS
DE
CAUSA
A
DANO
AO
ERÁRIO
OU
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA (ART.
89 DA LEI N. 8.666/1993): PRECEDENTES.
2. NARRATIVA MINUCIOSA DO SUPOSTO
FAVORECIMENTO
DO
PACIENTE:
SIMULAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL
PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, FALTA DE
CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA,
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL QUATRO
VEZES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO,
CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM
LICITAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2158102-91.2020.8.26.0000 - Voto no
FORMAIS.
3. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA
O SEU ATENDIMENTO. PRECEDENTES.
4.
PEDIDO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE
E
CONTRÁRIO
À
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
5. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...) Denúncia é proposta de demonstração de prática
de fato típico e antijurídico imputado a determinada
pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e,
como assentado na jurisprudência, somente pode ser
rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência
de crime; b) de início, seja possível reconhecer,
indubitavelmente, a inocência do acusado; ou c) não
houver pelo menos indícios de sua participação.
Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou
seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e
materialidade delitivas, como se tem na espécie
vertente, não se pode trancar a ação penal. Assim,
por exemplo:
'RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME
ELEITORAL.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL
ACUSATÓRIA,
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA
DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO
EM
PERFEITA
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é inepta a denúncia que bem individualiza
as condutas, expondo de forma pormenorizada o
fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos
do art. 41 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Habeas Corpus Criminal no 2158102-91.2020.8.26.0000 - Voto no
2. Não se admite, na via acanhada do habeas
corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a
fim de se verificar a inocência dos Pacientes.
3. O trancamento da ação penal, em habeas
corpus, apresenta-se como medida excepcional,
que só deve ser aplicada quando evidente a
ausência de justa causa, o que não ocorre quando a
denúncia descreve conduta que configura crime
em tese.
4. Devidamente fundamentada, nos termos legalmente
previstos e em consonância com o entendimento deste
Supremo Tribunal sobre a matéria, a decisão que
recebeu a denúncia, deve a ação penal ter seu curso
normal.
5. Recurso desprovido' (RHC n. 89.721, de minha
relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007) (...)”, em
HC 160.294/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 26/6/2020 (grifos da reprodução).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM ECONÔMICA E CRIME AMBIENTAL.
ARTIGOS 2o DA LEI 8.176/1991 E 55 DA LEI
9.605/1998.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ALEGADA
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
INOBSERVÂNCIA
DO
DEVER
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de
forma inequívoca, a inocência do acusado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Habeas Corpus Criminal no 2158102-91.2020.8.26.0000 - Voto no
atipicidade
da
conduta
ou
a
extinção
da
punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014;
RHC 133.426, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 28/4/2016. (...)”, em AgR no HC
180.970/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 06/7/2020 (grifos da reprodução).
O que se pretende, a rigor, é incursionar no mérito da
ação penal indevidamente, suprimindo instância, o que não se pode permitir.
Posto isso, da própria narrativa constante da denúncia
extraem-se razões de ordem pública que justificam a constrição, pois a sociedade
deve ser privada do convívio de pessoas que se dedicam a atividades criminosas
relacionadas ao narcotráfico, as quais esgarçam o tecido social e destroem a vida
de famílias e jovens. Por outro lado, a pena máxima cominada aos delitos dos
quais os Paciente são acusados ultrapassa a quatro (4) anos, pelo que a constrição
se ampara em lei (CPP, art. 313, I). E se tudo isso não bastasse, na hipótese de
sobrevir condenação estaria inviabilizada a substituição da pena, a concessão de
“sursis”, ou a fixação de regime mais brando, pelo que a constrição se mostra
razoável, proporcional e necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão,
insuficientes e inadequadas.
Por fim, o registro de que há muito os Tribunais
Superiores vêm entendendo que a constrição cautelar, em casos como o dos
autos, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, exatamente
por se tratar de prisão de natureza processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Habeas Corpus Criminal no 2158102-91.2020.8.26.0000 - Voto no
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator